Tribunal: TJDFT
Processo: 0712524-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo magistrado em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução.
3. Ao não conceder aos réus apelantes a oportunidade de se manifestarem no feito, além de não analisar a necessidade, ou não, de produção de prova testemunhal vindicada e, por fim, sem qualquer justificativa apresentada na sentença acerca do julgamento antecipado da lide, o d. Juízo sentenciante violou o princípio da cooperação e incorreu em cerceamento de defesa, privando os réus apelantes de desempenharem o respectivo ônus processual. (art. 373, inciso II, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.